Tribunal: TJSP
Processo: 1012838-37.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NO LAUDO OFICIAL (TERRENO) – CONCORDÂNCIA – INTERPOSIÇÃO APENAS DO RECURSO EX-OFFÍCIO – DESNECESSÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – CONDENAÇÃO FINAL QUE NÃO SUPEROU O DOBRO DA OFERTA INICIALMENTE ORÇADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
REEXAME NECESSÁRIO, NÃO CONHECIDO.